Tribunal: TJSP
Processo: 2175614-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175614-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é paciente CELIO
MARQUES DA PENHA e Impetrante JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM, com recomendação ao digno Juízo de origem para
priorizar a movimentação do feito, considerando tratar-se de ação penal com
acusados presos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175614-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12854
2
Voto no 12.854
Habeas corpus no 2175614-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Juvenal Evaristo Correia Junior
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guararema
Paciente: Célio Marques da Penha
Habeas corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso
de prazo na formação da culpa. Ausência de delongas
causadas por desídia do Juízo ou da acusação. Ordem
denegada, com recomendação.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Celio Marques da
Penha, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara
Única
da
Comarca
de
Guararema
-
processo
no
1500890-81.2020.8.26.0544.
Alega, em síntese, que o paciente está sendo processado pela suposta
prática do crime de roubo circunstanciado e sofre constrangimento ilegal
porque: a) o decreto da prisão preventiva e o indeferimento da revogação da
prisão cautelar não estão fundamentados nas circunstâncias concretas do fato;
b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum libertatis;
c) mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas; d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175614-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12854
3
restou caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.
Busca a revogação da prisão preventiva.
O pedido foi conhecido parcialmente, somente em relação ao
excesso de prazo na formação da culpa, sendo a liminar indeferida (fls.
55/57). Dispensadas as informações, sobreveio o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem
(fls. 70/73).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Verifica-se das informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora que inexiste o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que
prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175614-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12854
4
PRECATÓRIA.
RECAMBIAMENTO
DO
PRESO.
RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na
legislação pátria devem ser computados de maneira global e o
reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos
critérios de razoabilidade de e proporcionalidade (art. 5o,
LXXVIII, da CF), considerando cada caso em sua
particularidade.2. A ação penal é de competência do Tribunal
do Júri, com dois réus, sendo que um deles - o ora recorrente -
foi preso em Goiás, o que demandou a expedição de cartas
precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período de
30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de
recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí - GO,
circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior demora
no término da instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em
03/03/2016, DJe 11/03/2016).
No caso em análise, o paciente e o corréu Renato Pereira dos
Santos foram presos em flagrante no dia 28 de abril de 2020. O paciente
foi denunciado pela prática do crime de roubo, porque juntamente com o
corréu Renato Pereira dos Santos e outros dois indivíduos ainda não
identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima Ailton da Silva, o veículo
de carga SCANIA/SCANIA T142, placas BYD 8213/OI e o reboque
REB/RANDON SR BS CO, placa GVI 9821/SP, além da carga
transportada de 27 toneladas de queijo avaliados em R$ 344.718,76, em
detrimento ao patrimônio da empresa Gvinah Ind. e Com. de Alimentos
Ltda.
Na mesma oportunidade em que oferecida a denúncia,
considerando a alegação defensiva e requerimento do Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175614-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12854
5
providências foram determinadas pelo Juízo para esclarecer, com exatidão,
o local do crime e, assim, fixar a competência. Houve reiteração de ofícios
para esclarecimento de subsequentes dúvidas (fls. 237 e 261/262).
Recebida a peça inicial acusatória em 07 de maio de 2020, vieram
as defesas preliminares de ambos os acusados no mês seguinte (fls.
179/185 e 188/194).
Portanto, não é possível inferir que o Juízo tenha atuado com
desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal, de modo que
há que se falar em excesso de prazo.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, com recomendação
ao digno Juízo de origem para priorizar a movimentação do feito,
considerando tratar-se de ação penal com acusados presos.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator